Tribunal: TJES
Processo: 5000069-28.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000069-28.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOHNNY PESSE PINHEIRO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO.

EXECUÇÃO DE MULTA. DEMANDA QUE SE ENCONTRA NA FASE EXECUTIVA.

OBRIGAÇÃO RECONHECIDA EM DECISÃO DE PISO TRANSITADA EM JULGADO.

PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 26.037,87 (VINTE E SEIS MIL E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS

(ID 911453).

(1)

POSTULAÇÃO DA RECORRIDA,

ORA CREDORA,

REFERENTE A EXECUÇÃO DAS ASTREINTES PELO NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DADA EM SENTENÇA.

(2)

DEPÓSITO JUDICIAL PELA REQUERIDA PARA GARANTIA DO JUÍZO NO VALOR DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS), A TÍTULO DE
ASTREINTES.

CONTRA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA MULTA,

A RECORRENTE INTERPÔS EMBARGOS À EXECUÇÃO, OS QUAIS FORAM JULGADOS IMPROCEDENTES.

(3)

NO DETALHE, A ORDEM JUDICIAL CONSISTIU IMPOSIÇÃO DIRECIONADA À RECORRENTE DE RETORNO COM O PLANO ANTERIOR DO AUTOR, COM O VALOR ANTERIORMENTE APLICADO.

POSSIBILIDADE DE COGNIÇÃO RECURSAL, POR FORÇA DO ENUNCIADO CÍVEL 143 DO FONAJE [A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado].

(4)

RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE VER EXCLUÍDA A MULTA ARBITRADA

OU, SUBSIDIARIAMENTE, SUA REDUÇÃO, OU AINDA, A SUA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

A ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE É DE JUSTA CAUSA PARA DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, DEVIDO A EXTINÇÃO DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO PELO AUTOR (SMART 45 SMS LIVRE), ALÉM DA ALEGAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE AUTORA, QUE JÁ RECEBEU O VALOR DE R$26.037,87 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (5)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
NATUREZA COERCITIVA DAS ASTREINTES, A FIM DE VIABILIZAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. DIANTE A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, APLICO A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). REDUÇÃO DA MULTA PARA O MONTANTE ÚNICO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE SUJEITANDO À INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU MESMO MULTA DO ARTIGO 523, §1º, DO CPC/15, HAJA VISTA QUE A MULTA DIÁRIA POSSUI NATUREZA COERCITIVA, INIBITÓRIA, E NÃO CONDENATÓRIA/COMPENSATÓRIA. (6) REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, REDUZINDO O
QUANTUM
DAS ASTREINTES AO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) ACRESCIDO DOS VALORES DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, FIXADAS NO MONTANTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.